Tribunal: TJMT
Processo: 1032618-79.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032618-79.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA REZENDE DE LACERDA - CPF: 365.534.256-04 (APELANTE), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE MARIA DE FATIMA REZENDE DE LACERDA (APELANTE), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (TERCEIRO INTERESSADO), CLELIA ELISA REZENDE DE LACERDA - CPF: 041.441.941-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – SEM EFEITOS INFRINGENTES – SANADA - RECURSO ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada omissão da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ESPÓLIO DE MARIA DE FATIMA REZENDE DE LACERDA contra acórdão em sede de recurso de apelação de n. 1032618-79.2017.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA” onde litiga com UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e tramita perante a 4ª Vara Cível de Cuiabá - MT.

Prolatado o acórdão em sede de apelação que consta de ID. 43483492 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Opostos embargos de declaração, sob ID. 44622981 o colegiado, por unanimidade, os rejeitou (ID. 53542961).

Interposto recurso especial (ID. 56299460), em decisão juntada sob ID. 212312170 o STJ determinou a apreciação por este órgão quanto a omissão no que tange pedido de restituição de valores a título de danos materiais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

O STJ em decisão monocrática exarou que não foi apreciada a argumentação recursal quanto ao pedido de restituição dos valores desprendidos com o tratamento.

Uma vez reconhecida a violação do art. 1.022 do CPC, determinou que o tribunal de origem se manifeste como entender.

Pois bem.

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou o entendimento, já consagrado na jurisprudência, sobre a impossibilidade de se obrigar uma operadora de plano de saúde privado a custear medicamentos importados sem registro nacional.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento dos Recursos Especiais 1712163/SP e 1726563/SP - Tema 990 -, firmou a tese no sentido de que:

"As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA", consignando, no voto condutor, que "é exigência legal ao fornecimento de medicamento a prévia existência de registro pela ANVISA ou autorização dela".

Destarte, desprovejo o pedido de restituição dos valores depreendidos com o tratamento.

Assim, suprida a omissão.

Com estas considerações, CONHEÇO os embargos de declaração e os ACOLHO sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024